Tribunal: TJPA
Processo: 0802818-68.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802818-68.2020.8.14.0051

APELANTE: SELMA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

A Apelante ajuizou ação buscando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a condenação do Banco BMG S.A. à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, alegando ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve indução a erro na contratação do cartão de crédito com margem consignável; (ii) houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado; (iii) a parte apelante tem direito a indenização por danos morais e materiais; (iv) a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (v) cabe a compensação de valores disponibilizados na conta da parte autora/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência do consumidor.

2.

O Banco não comprovou de forma inequívoca que a Autora tinha plena ciência e vontade de contratar um cartão de crédito consignado, em vez de um empréstimo consignado tradicional.

3.

A contratação de RMC, sem informação clara e precisa, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 39, V e 51, VI).

4.

É cabível a declaração de nulidade do contrato, com a conversão para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros remuneratórios praticadas à época para essa modalidade.

5.

O dano moral é presumido ("in re ipsa"), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante. Fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que os descontos foram realizados antes de 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma do STJ (EAREsp 600663/RS) que modulou os efeitos da decisão.

7.

O banco não comprovou que a Autora/apelante tenha recebido valores referentes ao contrato, sendo negada a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor é induzido a erro, pretendendo contratar empréstimo consignado tradicional, devendo ser convertido em empréstimo pessoal consignado. 2. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos realizados antes de 30 de março de 2021 deve ocorrer de forma simples. 3. A lesão decorrente da falha na prestação do serviço gera indenização por danos morais."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, V, 42 e 51, VI; CC, arts. 389, 398, 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54, 362, 406 e 43. STJ, EAREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802818-68.2020.8.14.0051

APELANTE: SELMA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SELMA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS
em face da r. sentença (id. Num 24105748) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.

A parte Autora ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) - contrato nº 13341436 -, bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, porém assinou um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, passando a debitar todos os meses o valor de R$55,07.

Afirma que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

O banco, em sua contestação (ID Num. 24105722), alega suposta regularidade das contratações de cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

Junta Termo de Adesão no id. 24105723.

O juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 24105748):

(...) Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, em face da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3.º, do CPC).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Santarém - PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Em suas razões de apelação (ID Num. 24105752), argui a parte Apelante que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro com falha na prestação de serviço pela parte ré.

Assevera ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Sustenta a descaracterização da contratação.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de declarar a nulidade da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição em dobro do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais de R$10.000,00.

Pede ainda a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal.

Contrarrazões no
ID Num 24105759
.

O Apelado requer a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento. Subsidiariamente, aborda a necessidade de compensação do valor efetivamente recebido pela Autora, devendo este ser abatido de seu eventual crédito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença
a quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante Histórico de Empréstimos Consignados no ID. Num. 24105660.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora se originou de contrato(s) de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela parte Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, vejo que
não há como provar que a autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, vejo que
o contrato celebrado entre as partes de id. 24105723 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora/apelante demonstrou que os descontos tiveram
início em 11/2017, estendendo-se até 05/2019 (Histórico de Empréstimos Consignados colacionado no ID. Num. 24105660)
.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
anterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
, atentando-se ao prazo prescricional quinquenal.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante, cfe. destacado em contestação (id. 24105722, p. 16) e em contrarrazões à apelação (id. 24105759, p. 4), cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovado nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (ids. num. 24105722, p. 7, 24105726, p. 1, e 24105759, p. 3) que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Assim, considerando que houve reconhecimento parcial do pedido (danos morais no patamar de R$3.000,00 e repetição do indébito na forma simples e não dobrada), o provimento em parte do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contratos em questão,
suspendendo as eventuais parcelas vincendas,

convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado
, condenando o banco/apelado
à repetição do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
na forma
simples
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00

(três mil reais)
–
ambos com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, do CC) -,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, bem como da sucumbência mínima do Autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), inverto o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025